Tribunal: TJES
Processo: 0016298-26.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016298-26.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCCA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016298-26.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCCA PEREIRA DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A, PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucca Pereira da Cruz em face de acórdão (ID 16476855) em que se negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da tese de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
e do pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) para o delito de uso (art. 28 da mesma lei), requerendo o provimento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios visam sanar obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, conforme art. 619, do Código de Processo Penal, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os embargos de declaração com fins de prequestionamento estão sujeitos aos limites legais, exigindo a demonstração de um dos vícios elencados no art. 619, do CPP.

O acórdão impugnado examinou de forma analítica e pormenorizada o conjunto probatório, concluindo pela robustez das provas que ampararam a condenação, conforme detalhado na ementa do julgamento da apelação.

As teses defensivas, notadamente a validade dos depoimentos policiais e o afastamento da desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, receberam enfrentamento expresso no julgado, que se baseou nas circunstâncias da apreensão.

O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, mas apenas a matéria essencial.

A pretensão do embargante não revela omissão, mas mero inconformismo com a solução adotada e a intenção de modificar a decisão colegiada, finalidade estranha à via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que analisa suficientemente as teses defensivas, ainda que adote conclusão contrária à pretendida pela defesa.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

A via dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, exige a demonstração dos vícios previstos no art. 619, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619. (Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4º - mencionados como objeto da alegada omissão).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016298-26.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCCA PEREIRA DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A, PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
LUCCA PEREIRA DA CRUZ

em face do v. Acórdão de ID 16476855, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o órgão julgador não teria enfrentado devidamente os argumentos defensivos, notadamente a tese de absolvição pelo princípio in dubio pro reo ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) para o delito de uso (art. 28 da mesma lei), destacando que as provas não foram devidamente analisadas. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a finalidade expressa de prequestionar a matéria e viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado , que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucca Pereira da Cruz contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e a concessão da isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares são provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória e o princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio; (iii) determinar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser analisado na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos entre si ao descreverem que o apelante, em conhecido ponto de tráfico, foi flagrado recebendo dinheiro de um terceiro que se evadiu. Durante a abordagem, encontraram 13 pinos de cocaína na cueca do réu.

4. O depoimento de testemunha da defesa não infirma a prova acusatória, pois a própria testemunha admitiu não ter visualizado o que os policiais encontraram com o réu, o que é plausível dada a forma de acondicionamento da droga.

5. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de eficácia probatória e credibilidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade, o que não ocorreu no caso.

6. A tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Entorpecentes não se sustenta. A quantidade de droga apreendida (13 pinos de cocaína), o local da abordagem (conhecido ponto de venda de drogas) e as circunstâncias da prisão (flagrante de recebimento de dinheiro de terceiro) são elementos que, analisados em conjunto indicam a destinação comercial do entorpecente.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a condição de miserabilidade do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos e não há demonstração de sua imprestabilidade.

A análise conjunta da natureza e quantidade da droga, do local e das condições da prisão, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, afasta a desclassificação para uso pessoal quando indica a finalidade comercial do entorpecente.

A análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta à competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, e art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no REsp 1807400/RS; STJ - AgRg-HC 847.152; STJ - AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

Para subsidiar sua pretensão, a defesa técnica apresentou diversas alegações.

Nada obstante, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024).

Na espécie, houve analítico e pormenorizado exame da peça defensiva, concluindo-se pela robustez do conjunto probatório que amparou a condenação.

Com efeito, entendeu-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo depoimento dos policiais em juízo, oportunidade em que descreveram que a diligência que culminou na prisão do apelante se deu após visualizarem o réu, em conhecido ponto de tráfico, recebendo dinheiro de outro indivíduo, que se evadiu.

Mencionou-se de forma expressa, ainda, que o depoimento da testemunha Raylane Saturnina da Silva não tem o condão de infirmar a robusta prova acusatória.

No mesmo sentido, afastou-se a tese de desclassificação para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, em razão das circunstâncias da apreensão.

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão o a ser suprida. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)